Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714439-32.2025.8.07.0000 DESPACHO Sem pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/2009). Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator